Tribunal: STF
Processo: RE 94707
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
-MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR. PENSÃO. CRITÉRIO DETERMINATIVO DO
VALOR AO TEMPO DO INGRESSO DO ASSOCIADO E MODIFICAÇÃO ESTATUTARIA
POSTERIOR, POR ELE NÃO ACEITA.
-MATÉRIA QUE ENVOLVERIA EXAME VEDADO NO EXTRAORDINÁRIO - QUER PELA
SÚMULA 454, QUER PELA 279.
-INCIDENCIA DO OBICE DO ARTIGO 308, VIII, DO ANTERIOR REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO PREQUESTIONADO O TEMA
CONSTITUCIONAL SUSCITADO NO RECURSO.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.